Tribunal: TJMT
Processo: 1014929-04.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014929-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JADES DA SILVA CAMPOS - CPF: 107.135.221-00 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
1014929-04.2024.8.11.0000– Nobres.

Agravante:
Banco do Brasil.

Agravado:
Jades da Silva Campos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITORIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - EMBARGOS MONITORIOS – PRESCRIÇÃO PARCIAL – VENCIMENTO DA ULTIMA PARCELA – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A ação monitória visando à cobrança de dívida líquida fundada em cédula de crédito rural está sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Em se tratando de obrigação líquida cujo pagamento se dá mediante prestações mensais e sucessivas, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data de vencimento da última parcela, e não do vencimento de cada prestação, como reconheceu o juiz a quo.

No caso concreto, considerando que a última parcela do contrato venceu em 30.06.12, e ação monitória foi ajuizada em 25.11.15, não há que se falar em prescrição das parcelas vencidas e não pagas.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
1014929-04.2024.8.11.0000– Nobres.

Agravante:
Banco do Brasil.

Agravado:
Jades da Silva Campos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos
da ação monitória, proposta em face de
Jades da Silva Campos
, que reconheceu a prescrição parcial

das parcelas reclamadas.

Inconformada, insurge-se a instituição bancaria sustentando o equivoco da decisão agravada sob o fundamento da não ocorrência da prescrição parcial.

Diz que o marco do inicio da prescrição em caso de existência de cláusula de vencimento antecipado das parcelas por inadimplemento é ao vencimento da ultima parcela originalmente prevista, porque o vencimento antecipado não altera o marco inicial da contagem do prazo prescricional.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja afastada a prescrição parcial.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 218961669.

Informações coligidas no id n. 222936657, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta no id n. 224126671, pelo desprovimento do agravo.

Cuiabá,

31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
1014929-04.2024.8.11.0000– Nobres.

Agravante:
Banco do Brasil.

Agravado:
Jades da Silva Campos

V O T O

Na origem, cuida-se de ação monitoria proposta pelo Banco do Brasil objetivando a constituição do titulo executivo judicial do
valor de R$ 12.999,96 (doze mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), originário de nota de crédito rural.

Cinge-se que no decorrer do tramite processual, o juiz
a quo
declarou prescritas todas as prestações que retroagem à data de 25.11.10, e afastou a abusividade das taxa e tarifas incidentes. Em razão disso, foi determinada a elaboração de novos cálculos pela instituição bancária.

Insurge-se, o agravante, contra o pronunciamento judicial que reconheceu a prescrição parcial do crédito, alegando que na ação monitória a prescrição inicia-se do vencimento da ultima parcela, que ocorreu em 30.06.12.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, entendo que a decisao merece ser reformada. Explico:

Cinge-se que o réu emitiu em favor do Banco do Brasil
a Nota de Crédito Rural, registrada sob o nº 21/01572-4, no valor de R$12.999,96 (doze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), sendo estipulado o pagamento em 07 (sete) prestações anuais e sucessivas, com vencimento final em 30/06/12.

O réu deixou de efetuar os pagamentos devidos nas datas aprazadas, ensejando o vencimento antecipado dos débitos em 30.09.10.

No decorrer da marcha processual após oposição de embargos a demanda monitoria, o juiz a
quo
reconheceu a prescrição parcial dos valores anteriores à 25.11.10, por entender que a pretensão de receber o montante devido se consolida com o vencimento de cada prestação.

No entanto por

se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (30.06.12), ainda que se trate de obrigações sucessivas.

A

proposito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da 'actio nata'.

3. Agravo interno não provido”
.(AgInt no AREsp n. 1.889.810/SP, 3ª Turma,

Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 16.11.22 - negritei.)

No caso concreto, considerando que a última parcela venceu em 30.06.12 e ação monitória foi ajuizada em 25.11.15, logo, dentro do quinquênio legal, não há que se falar em prescrição das parcelas vencidas e não pagas antes de 25.11.10.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024